Tribunal: TJDFT
Processo: 0751836-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. ÔNUS DO CREDOR. SÚMULA 375, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. Nos termos do artigo 792, do Código de Processo Civil, e do enunciado 375, do Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação ulterior de bens à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. A alienação de bem imóvel anteriormente ao início da execução não caracteriza, por si só, fraude à execução, sobretudo na hipótese em que não havia, antes do ato aquisitivo do imóvel, registros imobiliários que indicassem a existência de litigiosidade sobre o bem, estando ausente, ainda, comprovação da má-fé do terceiro adquirente. A reiteração de pedidos anteriormente afastados, em diversas oportunidades, pelo julgador, sem a apresentação de evidências diversas das que constavam dos autos, autoriza a aplicação da sanção regulada no artigo 77, §§ 1o e 2, do Código de Processo Civil.